Tribunal: STM
Processo: 7000640-90.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000640-90.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PATRICIO DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADOS: IVONILSON BORGES LOPES E MAIQUE RODRIGUES FRANCA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por inexistir,
no Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal Militar nº 7000115-
92.2020.7.07.0007/PE, constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do
réu PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA, restando clara a determinação de sua prisão
domiciliar, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000640-90.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JMU -
RECIFE.
ADVOGADOS: DR. IVONILSON BORGES LOPES E MAIQUE RODRIGUES FRANÇA.

EMENTA : HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALVO-CONDUTO.
MANDADO DE PRISÃO. DETERMINAÇÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17/3/2020. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O paciente foi condenado pela Justiça Militar da União à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar em
regime aberto.
O Mandado de Prisão, expedido pela autoridade coatora, determinou o recolhimento à
prisão do réu civil condenado nesta Justiça especializada. Consta do referido mandado
que, na hipótese de inexistir Casa de Albergado ou outro estabelecimento prisional civil
destinado ao cumprimento de regime aberto, deverá ser recolhido à prisão domiciliar,
cabendo à Vara de Execuções Penais fixar as demais medidas executórias cabíveis.
A condenação ao regime aberto, por impor pena privativa de liberdade, não exclui a
expedição do mandado de prisão.
Inúmeros são os julgados desta Corte Castrense, no sentido de fazer constar
obrigatoriamente nos Mandado de Prisão, que o réu civil condenado por esta Justiça
Militar, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, seja recolhido à Casa
do Albergado ou outro estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento de pena
no regime aberto, e, na falta destes, deverá ser recolhido à prisão domiciliar.
O argumento de estar o cenário atual conturbado, em decorrência da pandemia causada
pelo Coronavírus, mostra-se justo, mas, da mesma forma, estão todos os juízes, em
especial os das Varas de Execuções Penais, sujeitos às Recomendações do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, que os obriga a observá-las, em especial a Recomendação nº
62, de 17/3/2020.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem
de Habeas Corpus, por inexistir, no Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal Militar nº
7000115-92.2020.7.07.0007, constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente,
restando clara a determinação de sua prisão domiciliar.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do civil PATRÍCIO DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
CARVALHO SOUZA, condenado pela Justiça Militar da União à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Após o trânsito em julgado, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM decidiu
declinar a competência em favor da Vara de Execuções Penais, tendo expedido Mandado de Prisão contra
o ora paciente.
Alegou o impetrante estar o civil na iminência de sofrer constrangimento ilegal, uma vez ter sido o réu
condenado ao cumprimento da pena sob um regime mais brando. Argumentou ser abusiva a decisão
tomada em desfavor do paciente, e, ainda, contrária preceitos do Direito Penal, bem assim,
entendimentos deste Tribunal que, em casos análogos, determinou a revogação do mandado expedido,
razão pela qualrequereu, liminarmente, a concessão de salvo-conduto, para que seja respeitada a
liberdade física do paciente e o cumprimento ao regime prisional que lhe foi imposto.
O impetrante narrou ostentar o paciente bons antecedentes, ter desde o início comparecido a todos os
atos do processo a que foi chamado, além de ser primário e de boa conduta social. Aduziu possuir
residência fixa e trabalhar para sustentar esposa e filhos menores.
Acrescentou que a decisão que impõe regime mais gravoso é arbitrária e confronta Acórdão deste
Tribunal que prescreveu o direito ao regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
O referido Mandado de Prisão (evento 15 do processo originário) determina o recolhimento à prisão de
PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA, em que pese constar que, na hipótese de inexistir Casa de Albergado ou
outro estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento de regime aberto, deverá ser recolhido à
prisão domiciliar, cabendo à Vara de Execuções Penais fixar as demais medidas executórias cabíveis.
Argumentou a Defesa que, caso se consuma a prisão do paciente, ela poderá prolongar-se por dias
devido à morosidade em se encontrar um estabelecimento prisional adequado e, principalmente, devido
aos transtornos causados pela atual pandemia decorrente do Coronavírus.
Alegou, ainda, ser injustificável o sentenciado se submeter ao regime fechado para aguardar o trâmite
burocrático, uma vez que o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM declinou a competência em
favor da Vara de Execuções Penais, em cumprimento ao art. 62 do CPM, não tendo, contudo, determinado
sua prisão domiciliar, mas sim expedido o Mandado determinando o recolhimento à prisão do civil
condenado.
Sustentou que, se preso for, não poderá exercer seu ofício e sustentar sua família. Direito esse concedido
em sua condenação, nos termos da lei, ficando, assim, caracterizada a grave ameaça, pois poderá o réu
sofrer constrangimento ilegal iminente por sua limitação de ir e vir.
Dessa forma, tendo provado a procedência de seu justo receio, bem como a presença do fumus boni
iuris e do periculum in mora, requereu a expedição de salvo-conduto, preservando o direito fundamental
da liberdade física do paciente, nos termos do art. 660, §4°, do Código de Processo Penal, com as devidas
comunicações necessárias às autoridades coatora e judiciária.
A petição veio acompanhada de documentos pessoais do réu e os processos relacionados encontram-se
anexados a este feito no Sistema e-Proc.
Em 9/9/2020, deferi o pleito liminar, concedendo salvo-conduto ao civil PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA,
para que não fosse recolhido à prisão, preservando sua liberdade de locomoção e a garantia dos seus
direitos constitucionais até julgamento final deste writ.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se:
"(...) pelo conhecimento da presente Ordem de Habeas Corpus e, no mérito, pela
denegação da Ordem, diante da inexistência de ilegalidade, ou constrangimento ilegal,
no Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal Militar nº 7000115-
92.2020.7.07.0007/PE, devendo, por consequência lógica, ser cassada a liminar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
concedida, para que o civil Patrício de Carvalho Souza, finalmente, passe a cumprir a
pena que lhe foi imposta, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, §1º, alínea
"c", do CP comum".
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente remédio constitucional.
Cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial
destinado à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e ficar: o ius manendi, ambulandi, eundi ultro
citroque. Sua utilização vincula-se ao ato judicial que possa gerar constrangimento ilegal, violência ou
ameaça na liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Na dicção de José Frederico Marques:
"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por
ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí o habeas
corpus como instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional,
ou a restaurar a situação que se apresenta como lesiva do ius
libertatis constitucionalmente proclamado" [1].
Consoante Heráclito Antônio Mossin, verbis:
"A ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo o ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir a arbitrariedade, quando
se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. (...)." [2].
A propósito, observa Eugênio Pacelli de Oliveira:
"O habeas corpus dirige-se contra ato atentatório da liberdade de locomoção. Para que se
configure um ato atentatório ao direito de locomoção, não é necessário que haja já uma
ordem de prisão determinada por autoridade judiciária ou que o seu titular (do direito) já
se encontre preso. Será objeto do writ tanto a ameaça real, concretizada, como a ameaça
potencial." [3].
Desse modo, quaisquer atos que possam eventualmente causar lesão à liberdade de locomoção poderão
desencadear potencial constrangimento ilegal, daí serem impugnáveis por meio da via eleita.
O impetrante requereu, liminarmente, a concessão de salvo-conduto, para que o civil não fosse recolhido
à prisão, mas sim que obtivesse para si o que lhe foi determinado no Acórdão desta Egrégia Corte
Castrense, ou seja, o cumprimento inicial da pena em regime aberto.
No presente caso, o réu PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA foi condenado à pena de reclusão de 2 (dois)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias, em regime inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, §1º, alínea
"c", do Código Penal brasileiro.
Inicialmente, discorro acerca do Mandado de Prisão expedido pela autoridade aqui apontada como
coatora, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, no qual determinou o
recolhimento à prisão do réu civil condenado nesta Justiça especializada. Contudo, consta do referido
mandado que, na hipótese de inexistir Casa de Albergado ou outro estabelecimento prisional civil
destinado ao cumprimento de regime aberto, deverá ser recolhido à prisão domiciliar, cabendo à Vara de
Execuções Penais fixar as demais medidas executórias cabíveis.
O Juiz Federal Substituto declinou a competência em favor da Vara de Execuções Penais, em
cumprimento ao art. 62 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
Em exame precário, vislumbrei a presença dos pressupostos essenciais para o deferimento da medida
liminar, tendo concedido o salvo-conduto pleiteado. Todavia, pela análise pormenorizada de outros
fatores que me permitiram, de forma acurada, assegurar não estar o réu sob ameaça de perder sua
liberdade, passo a discorrer sobre o tema objeto deste writ.
Primeiramente, em que pese o procedimento previsto na Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210, de 1984),
que prevê a expedição de mandado de prisão quando se tratar de pena privativa de liberdade a ser
cumprida em regime aberto, não pode o Paciente suportar regime mais gravoso ao que fora condenado.
Nesse sentido, ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete[4], em sua obra "Execução Penal", Ed. ATLAS,
11
a ed., 2004, verbis:
"(...) Já́ se tem entendido que, estando o réu preso e imposto na decisão um dos regimes
mais brandos (semi-aberto ou aberto), deve ser ele logo obedecido, argumentando-se
que a prisão, até o trânsito em julgado da sentença, importa execução provisória da
sentença recorrida. Há que se considerar que, tendo ocorrido o trânsito para a acusação e
não havendo possibilidade de reformado in pejus em recurso do réu, fixado que tenha
sido o regime aberto inicial, não há que se ordenar o recolhimento do réu à prisão nem se
mantê-lo preso para apelar. Configura constrangimento ilegal, evidentemente, a
permanência do réu em regime mais gravoso do que o fixado na sentença na pendência
de recurso especial ou extraordinário (...)".
Em igual sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte Castrense:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM REGIME
MAIS SEVERO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. É injustificável a manutenção do
sentenciado, condenado em regime aberto, em regime fechado, a fim de aguardar o trâmite
burocrático da documentação necessária, haja vista a evidente afronta aos direitos
fundamentais, em especial a dignidade da pessoa. Ordem concedida. Decisão unânime";
(Habeas Corpus nº 145-78.2014.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. DJe.
16/10/2014).
"HABEAS CORPUS. RÉ CIVIL. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SÚMULA 192. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA PENA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. MANDADO DE
PRISÃO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
CONCESSÃO DA ORDEM.
A condenação ao regime aberto, por impor pena privativa de liberdade, não exclui a
expedição do mandado de prisão (STJ, RHC 11160). No entanto, o problema exsurge no
âmbito da Justiça Militar em relação aos civis que cumprirão a citada reprimenda em
estabelecimento prisional comum, ficando sujeitos à legislação penal ordinária, ex vi o
art. 62 do CPM.
Tratando-se de penalidade a ser executada em regime aberto, a prisão, por um dia
sequer, em regime fechado é medida que afronta os direitos fundamentais e a coisa
julgada, porquanto a apenada tem direito a trabalhar, saindo da casa do albergado
durante o dia inteiro e recolhendo-se à noite. Ordem concedida. Decisão unânime";
(Habeas Corpus n° 95-86.2013.7.00.0000/RJ. Relatora Ministra Maria Elizabeth G. T.
Rocha. DJe. 20/6/2013).
Certo é que a condenação ao regime aberto, por impor pena privativa de liberdade, não exclui a
expedição do mandado de prisão (STJ, RHC 11160, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, publicado
em 4/2/2002).
Para além, concordamos revelar-se ilícita e extremamente desumana eventual prisão do civil por um dia
sequer, configurando constrangimento ilegal e afronta aos princípios constitucionais.
A corroborar, trago à balha o excerto doutrinário de Guilherme de Souza Nucci [5]:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
"Nesse contexto, Heleno Fragoso ensina que é preciso 'ultrapassar o entendimento
desumano, que tem estado mais ou menos implícito no sistema, de que a perda da
liberdade para o preso acarreta necessariamente a supressão de seus direitos
fundamentais' (Direitos dos presos, p. 31)".
Desse teor, o art. 3º da Lei de Execução Penal:
Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos
pela sentença ou pela Lei.
Noutro giro, se o apenado em regime aberto tem direito a trabalhar, saindo da casa do albergado durante
o dia inteiro, e recolhendo-se à noite, mantê-lo no cárcere, longe do convívio social, é medida que afronta
seus direitos fundamentais e a coisa julgada, tal como prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça.
In specie, da literalidade do Mandado de Prisão impugnado, ao extrair-se: "Manda a autoridade policial,
ou a quem suas vezes fizer, que, em cumprimento ao presente Mandado, "RECOLHA À PRISÃO,
obedecidas as formalidades legais, o civil PATRICIO DE CARVALHO SOUZA, (...)" arvora-se a possível
ilegalidade de tal medida. Contudo, oficiou o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para o
Superintendente da Polícia Federal do Estado da Bahia, (evento 16 do processo Execução da Pena nº
7000115-92.2020.7.07.0007) nos seguintes termos:
"Encaminho a V. Exa. Mandado de Prisão expedido em desfavor do civil PATRICIO DE
CARVALHO SOUZA, brasileiro, nascido em 17/06/1982, CPF nº 002.371.435-26, residente
na Av. Bom Jardim, s/n, Piauí, CEP 47240-000, Pilão Arcado (BA) e/ou Rua Flor de
Mandacaru, casa 235, Centro, CEP 47240-000, Pilão Arcado (BA), sentenciado na Ação
Penal Militar nº 7000280-13.2018.7.07.0007/PE, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, a
ser cumprida inicialmente em REGIME ABERTO, cujo trânsito em julgado ocorreu em
19/08/2020.

O Sentenciado deverá ser recolhido provisoriamente à PRISÃO DOMICILIAR,
cabendo à Vara de Execuções Penais fixar as condições da execução." (grifo
nosso).
Acrescento estar o paciente sob o manto da lei e da justiça. Não há falar, portanto, em constrangimento
desnecessário em aguardar o trâmite burocrático, uma vez ter o Juízo determinado seu recolhimento em
prisão domiciliar como vimos alhures.
Tampouco a alegação de vir a perder seu emprego não se aplica, pois o regime aberto de cumprimento
domiciliar permite ao apenado trabalhar de dia e recolher-se à noite e, assim, continuar a prestar
assistência necessária à sua família e sustentar seus filhos menores, enquanto aguarda que os órgãos
estatais responsáveis pela execução penal cumpram seus trâmites formais obrigatórios, assegurando,
assim, todos os direitos legais e constitucionais ao réu condenado.
Quanto ao argumento de estar o cenário atual conturbado em decorrência da pandemia causada pelo
Coronavírus, mostra-se justa a sua preocupação, mas, da mesma forma, estão todos os juízes, em
especial os das Varas de Execuções Penais, sujeitos às Recomendações do Conselho Nacional de Justiça -
CNJ, que os obrigam a observar o que se segue.
Destaco a Recomendação nº 62, de 17/3/2020, alterada pelas de números 68 e 78, de 2020,
que "Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo."
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 16:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148bc70bc
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
(...)
V - suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das
pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas
restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias; (...).
Foram destacados pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar inúmeros julgados desta Corte Castrense,
no sentido de fazer constar obrigatoriamente nos Mandado de Prisão que o réu civil condenado por esta
Justiça Militar, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, seja recolhido à Casa do
Albergado ou a outro estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento de pena no regime
aberto, e, na falta destes, deverá ser recolhido à prisão domiciliar.
Diante do exposto, conheço do presente writ para cassando a liminar concedida, denegar a ordem
de Habeas Corpus por inexistir no Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal Militar nº
7000115-92.2020.7.07.0007, ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder, que configure
ameaça ao direito de ir e vir do réu PATRÍCIO DE CARVALHO SOUZA, restando clara a determinação de
sua prisão domiciliar.

[1] MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro:
Forense, 1965, v. 4, p. 383.
[2] MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses
de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição,
jurisprudência; 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 64.
[3] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 7. ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2007. p. 756.
[4] MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11
a ed. Atlas, 2004.
[5] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8. ed.
São Paulo: RT, 2011. p. 1003.